Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO. NATUREZA DÚPLICE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. LEGALIDADE
1. É possível a propositura de reconvenção contra ação de revisão de contrato de locação, pois a rejeição do pedido revisional não ocasiona condenação ao pagamento dos valores decorrentes da locação.
2. O contrato de serviço celebrado entre o advogado e seu cliente não gera obrigações para terceiros.
3. A celebração de transação extrajudicial relativa aos honorários advocatícios impõe a sua homologação e impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.
4. Apelação parcialmente provida.